Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-81.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001392-81.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de
Santo André, em que é embargante REGINA CARLOS FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-81.2019.8.26.0554/50000
fss
fls. 2
VOTO No 24636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001392-81.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
EMBARGANTE: REGINA CARLOS FERNANDES
EMBARGADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Produção antecipada de provas.
Ônus sucumbenciais. Pretensão à rediscussão de questões já
resolvidas. Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 260/263) que,
por votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela ora
embargante.
A embargante questiona a interpretação dada aos precedentes
mencionados no v. acórdão embargado, insistindo que a resistência administrativa
ao pedido exibitório é suficiente para justificar a condenação do embargado ao
pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação da embargada, ante a ausência de
prejuízo. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-81.2019.8.26.0554/50000
fss
fls. 3
Não há contradição ou omissão no v. acórdão, que trouxe
fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.
A conclusão de que a hipótese não autoriza a condenação da ré ao
pagamento de honorários sucumbenciais, restou assim fundamentada:
Tocante à prova produzida, nota-se que o juízo a quo considerou
que os documentos exibidos com a contestação (fls. 126/140) são
suficientes para atender à pretensão da apelante, que, nas razões
deste recurso, apenas se insurge quanto à não imposição de ônus
sucumbenciais à apelada.
Todavia, quanto ao ponto, o Superior Tribunal de justiça tem
firmado o entendimento de que, em se tratando de produção
antecipada de provas, como no caso, apenas é cabível a condenação
da ré ao pagamento de honorários advocatícios quando houver
recusa administrativa e pretensão resistida em juízo.
Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/2015.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELATIVOS
AO
SEGURO
DPVAT.
REQUERIMENTO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGA
OU CONTRATUAL. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO
COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO
RESISTIDA.
CONDENAÇÃO
DA
SEGURADORA
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
1. Controvérsia acerca dos encargos da sucumbência em exibição
de documentos requerida a título de produção antecipada de
provas.
2.Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, no procedimento da
produção antecipada de provas "não se admitirá defesa ou
recurso".
3. Caso concreto em que o juízo de origem condenou a
seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, dando
ensejo à interposição de apelação para combater o capítulo da
sucumbência. 4. Limitação da devolutividade recursal à questão da
existência ou não de pretensão resistida, a justificar uma
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Caso concreto em que o requerimento de exibição de
documentos formulado na via administrativa postulava o envio dos
documentos para o escritório de advocacia que patrocina a
segurada.
6.Inexistência de norma no ordenamento jurídico que assegure ao
advogado o direito exigir o envio de documentos relativos a seus
clientes diretamente para o respectivo escritório de advocacia.
7. Previsão, no Estatuto da Advocacia, tão somente do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-81.2019.8.26.0554/50000
fss
fls. 4
acesso aos autos de qualquer processo administrativo ou judicial
(art. 7o, incisos XIII, XIV, XV e XVI).
8. Ausência de resposta ao requerimento que não configura
resistência à pretensão de exibição.
9. Exibição dos documentos nos autos juntamente com a peça
contestatória.
10.
Descabimento
da
condenação
da
seguradora
ao
pagamento de honorários advocatícios.
11. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1783687/SE,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
26/09/2019)
Sobre o tema, precedentes desse tribunal:
“Produção antecipada de prova
Ação proposta com
fundamento no art. 381, III, do atual CPC Requerida que, sem
haver oferecido resistência, apresentou os documentos pleiteados
na inicial da ação Ação probatória autônoma em que não há
debate sobre o direito material Hipótese em que o processo
deveria ter sido encerrado mediante sentença homologatória

Aplicação dos arts. 382, §§ 2o e 4o, e 383 do atual CPC

Homologação da prova produzida
Afastado o decreto de
procedência da ação. Produção antecipada de prova - Ação
proposta sob a égide do atual CPC Decisão que não comporta
recurso § 4o do art. 382 do atual CPC que limita a interposição
de recurso somente ao caso em que for indeferida totalmente a
produção da prova pleiteada na inicial. Produção antecipada de
prova Sucumbência - Documentos em poder da requerida
que foram apresentados na primeira oportunidade em que ela
se manifestou nos autos - Procedimento que não assumiu o
caráter contencioso, tendo em vista a ausência de resistência
Apelo da requerente prejudicado.”
(TJSP; Apelação Cível 1015862-24.2019.8.26.0100; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
No caso, inexistiu litígio que justifique o arbitramento de
sucumbência, pois os documentos foram apresentados na primeira
oportunidade concedida à apelada pelo juízo a quo.
Impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável sentença, tal
qual lançada, sem imposição dos ônus de sucumbência a qualquer
das partes.
Nota-se que o mero inconformismo da embargante com o resultado
do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à rediscussão de questões já decididas nem à reanálise de provas,
ressalvada a hipótese de erro material, inexistente na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001392-81.2019.8.26.0554/50000
fss
fls. 5
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator